Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-10.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016686-10.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IGO JULIAO TORRES - CPF: 031.250.349-06 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento, bem como rejeitou a revisão contratual por ausência de onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, a incidência dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, concluindo que a taxa de juros pactuada não se revelou abusiva.
Houve apreciação da incidência do CDC às relações bancárias, afastando-se a revisão contratual diante da ausência de onerosidade excessiva.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação adequada.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Igo Julião Torres
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar de forma adequada e específica os argumentos deduzidos no recurso de apelação, especialmente no que se refere à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios à luz das peculiaridades do caso concreto, bem como quanto à incidência dos princípios do direito do consumidor aplicáveis à espécie.

Aduz, ainda, que a decisão embargada não apresentou fundamentação suficiente acerca da inexistência de abusividade contratual, limitando-se a invocar entendimento jurisprudencial de forma genérica, sem a devida individualização das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Afirma, outrossim, que houve omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais invocados nas razões recursais, razão pela qual requer o prequestionamento da matéria, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, ainda que sem a atribuição de efeitos infringentes.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso concreto, sustenta o Embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses relacionadas à abusividade da taxa de juros remuneratórios, à aplicação dos princípios consumeristas e ao prequestionamento de dispositivos legais.

Todavia, da leitura atenta e sistemática do acórdão objurgado, não se verifica a existência de qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia posta nos autos, delimitando expressamente a questão jurídica submetida a julgamento, qual seja, a verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento.

Restou expressamente consignado no julgado que a taxa de juros fixada em 4,64% ao mês (72,34% ao ano), embora superior à média de mercado, não se mostrou discrepante a ponto de caracterizar abusividade, inexistindo, portanto, justificativa para intervenção judicial no contrato celebrado entre as partes.

Ademais, o acórdão enfrentou diretamente os parâmetros jurídicos aplicáveis à matéria, destacando a orientação consolidada dos Tribunais Superiores no sentido de que a revisão da taxa de juros remuneratórios constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Também foi devidamente apreciada a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, bem como a possibilidade de revisão contratual em hipóteses de abusividade, afastando-se, contudo, sua aplicação no caso em análise diante da ausência de demonstração de onerosidade excessiva.

Dessa forma, não prospera a alegação de omissão, pois todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas pelo órgão julgador.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasam sua conclusão, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A pretensão do Embargante, na verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Verifica-se que os argumentos ora reiterados já foram devidamente apreciados e rejeitados no acórdão embargado, não havendo qualquer lacuna ou deficiência na prestação jurisdicional que justifique a integração do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026